Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. PARTE VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 330, §§ 2o e 3o, do Diploma Processual Civil, nas ações que tenham como objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, deve o autor discriminar, sob pena de inépcia, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, o qual deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.
2. Trata-se de regra eminentemente material, porquanto o sistema jurídico pátrio não tolera que se deixe de adimplir a obrigação tida como incontroversa ou que o devedor crie obstáculos injustificáveis à satisfação imediata do direito do credor.
3. Mostra-se contraditório pedido da parte vencida de levantar valores incontroversos depositados em Juízo, haja vista que se entende por parcela incontroversa aquele crédito sobre o qual não recairá mais discussão, sendo tal numerário de titularidade do credor, como consectário lógico-necessário, notadamente quando este é vencedor em decisão transitada em julgado.
4. Recurso não provido.